Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-22.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Provas, Depoimento]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (AGRAVANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), THAIS GONCALVES FRANZONI - CPF: 063.435.449-33 (AGRAVADO), CLAUDEMIR FRANZONI JUNIOR - CPF: 035.760.721-01 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES DE ANDRADE - CPF: 187.558.879-53 (AGRAVADO), ALAIDES THOME DE ANDRADE - CPF: 026.834.781-60 (AGRAVADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERE PROVA EMPRESTADA – NÃO AGRAVÁVEL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I - De acordo com a tese adotada no Tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.

II - Considerando que as partes foram devidamente intimadas da realização da audiência virtual e que o
link
de acesso à audiência foi disponibilizado nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade do ato realizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILSON JOSE VIAN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 0003031-70.2019.8.11.0037, propostos por
ALAIDES THOME DE ANDRADE
e
OUTRO(S)
, acolheu o pedido da parte adversa, ora agravada, de juntada de prova emprestada a ser realizada no processo n. 0003355-60.2019.8.11.0037, e indeferiu o pedido de redesignação da audiência, realizada em suposta inobservância ao art. 455, § 1º, do CPC.

Para tanto, o agravante alega que a redesignação da audiência é medida de rigor, já que o link de acesso ao ato somente foi disponibilizado no dia 30.01.2023 às 15h23min, ou seja, menos de 24h antes da solenidade, o que inviabilizou a indispensável intimação das partes, nos termos do art. 455, § 1º, do CPC e cerceou o seu direito de defesa constitucionalmente garantido.

Pondera que, além disso, o juízo de base deferiu a utilização da prova emprestada nos autos de n. 0003355-60.2019.8.11.0037, que sequer foi realizada, e que tem partes e pedidos que não guardam relação entre si.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

159457).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 162260189, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão proferida pelo juízo singular, que admitiu a prova emprestada a ser realizada em autos diversos, bem como indeferiu o pedido de redesignação de audiência.

Inicialmente, convém pontuar que a matéria relativa ao deferimento de prova emprestada a ser realizada no processo n. 0003355-60.2019.8.11.0037 não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pois as questões suscitadas podem ser reapreciadas pelo Tribunal em eventual Recurso de Apelação Cível, consoante dispõe o artigo 1.009, § 1º, da legislação processual civil.

Registre-se que, de acordo com a tese adotada no Tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO SANEADORA QUE ANALISOU PRELIMINARES, FIXOU PONTOS CONTROVERTIDOS E APRECIOU OS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. QUESTÕES QUE PODEM SER REAPRECIADAS PELO TRIBUNAL EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 1.009, § 1º., DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.” (TJ-PR - ES: 00694216120208160000 PR 0069421-61.2020.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto Desembargador, Data de Julgamento: 21/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/04/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
DECISÃO QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA - NÃO AGRAVÁVEL
- ART. 1.015, DO CPC/15 - ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE NO CASO - NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão não inserta no rol taxativo disposto no art. 1.015, do Código de Processo Civil de 2015, mormente se não demonstrado o preenchimento das hipóteses de mitigação do referido rol, preconizadas pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-MG - AI: 12781534320228130000, Relator: Des.(a) AMORIM SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2022, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA –
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PROVA EMPRESTADA – AGRAVO INADMISSÍVEL
– HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que defere ou indefere a utilização da prova emprestada, não está elencada dentre as hipóteses que comportam a interposição do recurso de agravo de instrumento previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, e também não se enquadra em situações de urgência definidas pelo C. STJ quando do julgamento do Recurso Especial nº 2252045-70.2017.8.26.0000 (Tema 0988), assim, inviável se torna o conhecimento do recurso.”
(TJ-SP - AI: 20448138320208260000 SP 2044813-83.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 10/03/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020) (g.n.)

Portanto, como o agravante não comprovou a urgência do pleito e a inutilidade do julgamento em outro momento, o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

O agravante ainda supõe a nulidade da audiência realizada na origem, por cerceamento de defesa, decorrente da inobservância ao art. 455, § 1º, do CPC.

Todavia, ele próprio não observou o comando do mencionado artigo, informando de forma intempestiva a intimação das testemunhas por ele arroladas.

Como se denota dos autos, a decisão que designou a audiência de instrução foi publicada em 09.11.2012 (id. 103050271), tendo o ato sido designado para o dia 01.02.2023, às 13h30min.

Ato contínuo, as partes arrolaram suas testemunhas em 06.12.2022, consoante se vê às ids. 105614793 e id. 105675226.

Após isso, somente 2 (dois) dias antes da audiência de instrução é que o agravante peticionou informado a intimação das testemunhas por ele arroladas, inferindo-se do documento carreado à id. 108575066 que as cartas de intimações somente foram enviadas no dia 25.01.2023 pelo requerente, não havendo nenhuma prova de que as testemunhas tenham sido efetivamente intimadas.

De se ver que o art. 455, § 1º, do CPC dispõe que ao advogado cumpre juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo:

“
Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento
.”

Assim, se o requerente deixou de cumprir a regra disposta no referido artigo, não pode alegar a nulidade que deu causa, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza.

Não bastasse, como bem ponderou o juízo singelo, o
link
foi disponibilizado nos autos e, portanto, cabia ao patrono de cada parte o seu envio às testemunhas, assim como fez a parte adversa.

Demais disso, o Provimento n. 15, de 10 de maio de 2020- CGJ-TJMT, que dispõe sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não normatiza qualquer prazo para a disponibilização do
link
da audiência às partes.

Dessa forma, considerando que as partes foram devidamente intimadas da realização da audiência virtual e que o
link
de acesso à audiência foi disponibilizado nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade do ato realizado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte em que o agravante se insurge contra decisão que deferiu a prova emprestada e
NEGO PROVIMENTO
ao instrumental em relação ao pleito de redesignação da audiência.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o que se faz nesta oportunidade, julgo prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos à id. 162625662.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023